Tribunal: TJES
Processo: 5004617-84.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004617-84.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS
AGRAVADO: ALTIN BORCHARDT
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5
004617-84.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: PREVIDÊNCIA USIMINAS

AGRAVADO: ALTIN BORCHARDT

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
PREVIDÊNCIA USIMINAS
, com a finalidade de obter a reforma da decisão de Id. nº 1683962, que indeferiu o efeito suspensivo pleiteado no Agravo de Instrumento outrora exposto.

Em suas razões de Id. nº 1836658, a Agravante requer o juízo de retratação por parte desta relatoria, alegando, em síntese, que:
(i)
não há que se falar em cobrança das astreintes, uma vez que o direito encontra-se totalmente prescrito, vez que já se passaram 13 (treze) anos desde a prolação da sentença;
(ii)
os atos praticados no cumprimento de sentença são nulos, pois a parte executada não foi intimada das consequentes obrigações de fazer.

Despacho Id nº 2288490, intimando a parte Agravada para manifestação.

Contrarrazões em Id. nº 2599072, pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório. Em mesa para julgamento.

Vitória-ES, 30 de agosto de 2022.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por
PREVIDÊNCIA USIMINAS
, com a finalidade de obter a reforma da decisão de Id. nº 1683962, que indeferiu o efeito suspensivo pleiteado no Agravo de Instrumento outrora exposto.

Em suas razões de Id. nº 1836658, a Agravante requer o juízo de retratação por parte desta relatoria, alegando, em síntese, que:
(i)
não há que se falar em cobrança das astreintes, uma vez que o direito encontra-se totalmente prescrito, vez que já se passaram 13 (treze) anos desde a prolação da sentença;
(ii)
os atos praticados no cumprimento de sentença são nulos, pois a parte executada não foi intimada das consequentes obrigações de fazer.

Despacho Id nº 2288490, intimando a parte Agravada para manifestação.

Contrarrazões em Id. nº 2599072, pelo desprovimento do recurso.

Ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Em que pese a fundamentação aduzida pelo douto causídico, não vislumbro razões para reforma da decisão. Explico.

No Agravo de Instrumento Id. nº 1548814, a Previdência Usiminas requereu efeito suspensivo em face da decisão do juízo primevo, que rejeitou suas alegações quanto a impossibilidade de aplicação das astreintes, sustentando a preclusão e a prescrição do direito do exequente, que não apresentou o cálculo da multa no momento processual oportuno, além de afirmar a nulidade processual do cumprimento de sentença, vez que não foi intimada.

Em Decisão de Id. nº 1683962, indeferi o pleito sob os seguintes termos:

“
(...)
I
n casu
, a

instituição

agravante pretende a concessão do efeito suspensivo, sob

argumento de que o
douto magistrado pode determinar a qualquer momento o bloqueio da quantia de R$ 2.701.273,07 (dois milhões, setecentos e um mil, duzentos e setenta e três reais e sete centavos). Nesse contexto, informa que esse montante abrangerá valores que não são devidos ao agravado, eis que engloba as astreintes atacadas por esse instrumento recursal.

Entretanto, após minuciosa análise dos autos, em que pese os argumentos dispendidos pela parte agravante,
não observo razões jurídicas para deferir

o efeito suspensivo almejado pelo agravante
, conforme passo a expor.

Sobre as astreintes, é cediço que
constituem medida destinada a obrigar o devedor ao cumprimento da obrigação, sendo devidas independentemente de qualquer dano porquanto com este não guardam correlação. Constituem, na verdade, um mecanismo destinado a constranger o executado ao cumprimento da obrigação, conforme já nos esclareceu o STJ:

“
As astreintes não têm caráter punitivo,
mas coercitivo e tem a finalidade de pressionar o réu ao cumprimento da ordem judicial”
(AgRg no AREsp 419.485/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 04-12-2014, DJe 19-12-2014).

Isto posto, compulsando os autos verifico que o agravante alega que a homologação dos cálculos que continham as astreintes foi indevido, pois entende que fora feito em momento inoportuno e, portanto, estariam prescritos.

Todavia, entendo que tal proposição não encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio.

Nesse contexto, vejamos o que preconiza o art. 537, § 3º, do CPC:

Art. 537, § 3º - A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo,
permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte
.

Nessa seara, observo que, ao contrário do que tenta fazer crer a instituição agravante, os valores da condenação atualizados com as astreintes não se encontram preclusos, visto que o pedido de cumprimento provisório da multa cominatória é uma faculdade da parte, conforme nos esclarece o artigo anteriormente citado.

Ademais, vale ressaltar que somente é permitido o levantamento dos valores integrais das astreintes após o trânsito em julgado da sentença ou decisão que os fixou. Assim, entendo que se trata de uma faculdade da parte o cumprimento provisório da astreinte e, consequentemente, não cabe se falar em hipótese de prescrição em caso de não solicitação de cumprimento provisório.

Noutro ponto, gostaria de ressaltar que o valor das astreintes não está limitado ao valor da obrigação principal. Assim, é possível que a multa incida e que o seu valor venha a ultrapassar o valor da obrigação principal.

Por fim, observo que as astreintes aqui debatidas decorrem do descumprimento de um pronunciamento judicial ocorrido no ano de 2007 e que mesmo após a adequada revisão da quantia em primeiro grau, o montante continua elevado, visto o período de longa inadimplência.

Desta forma, entendo que a aplicação das astreintes, bem como o valor atualizado encontram-se de acordo com as normas jurídicas e com a jusrisprudência pátria.

Sendo assim, entendo que, no momento, não se encontram presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo pleiteado.

Pelo exposto,
INDEFIRO o efeito suspensivo
.

Intimem-se a

agravante e a parte agravada dos termos da presente decisão, devendo esta, se assim o desejar, oferecer

contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, juntando a documentação que entender

necessária

para a compreensão da controvérsia deflagrada nesta instância.

Após, conclusos.
(...)
”

Pois bem.

No que se refere à alegação da nulidade dos atos processuais, em sede de cumprimento de sentença, devido à ausência de intimação da executada, destaco que não vejo razões para acolhê-la.

Isso porque,
embora argumente tal tese com base na Súmula nº 410 do STJ, que determina “
a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer
”, o próprio Superior Tribunal de Justiça já entendeu, recentemente, que “
após a vigência da Lei nº 11.232/2005, não é necessária a intimação pessoal do devedor para o cumprimento da obrigação de fazer para fins de aplicação de astreinte, bastando a comunicação na pessoa do advogado”
(AgInt no REsp 1.541.626/MS, Rel. Ministra Nancy Andrigui, Terceira Turma, julgado em 15/5/2018, DJe 21/5/2018).

Além disso, observa-se dos autos originários nº 024.980.025.902 que a parte Agravante se manifestou, em apelação cível, da sentença de primeiro grau, tomando pleno conhecimento da decisão de obrigação de fazer.

Ou seja, sua intimação foi superada pela interposição do recurso mencionado, de modo que não há outra razão que sustente a referida alegação.

No que se refere ao argumento de que o direito de cobrança das astreintes se encontra prescrito, vez que já se passaram 13 (treze) anos desde a prolação da sentença, vislumbro que não há razões que sustentem o deferimento deste pleito.

Ao compulsar os autos, vislumbro que as astreintes foram fixadas em sentença proferida em sentença/2007, caso houvesse o descumprimento da obrigação de pagar a totalidade dos benefícios vencidos ao Agravado, desde janeiro de 1996 até o seu efetivo pagamento.

Ocorre que, sobre este tema, é necessário considerar que a legislação brasileira vigente à época da prolação do mencionado
decisum
(CPC/1973)
,
permitia que a decisão que fixa a respectiva multa, podia ser passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, desde que a parte interessada assim requeresse.

Isto era o que se extraía do texto do art. 537, §3º do CPC: “
a decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte”.

No entanto, por se tratar de faculdade da parte, o momento de sua exigibilidade total se dá após o trânsito em julgado da decisão, momento em que se tem definido a parte derrotada na demanda judicial.

Nesse sentido, iniciado o cumprimento de sentença, torna-se desarrazoado trazer ao debate a existência de prazo prescricional desde a prolação da sentença que fixou as multas cominatórias.

Por conseguinte, tendo em vista, que na mencionada fase processual, o Agravado não se mostrou inerte, acredito ser medida cabível o não acolhimento da pretensão acerca da prescrição.

Dessa forma,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA -
Proferir voto escrito para acompanhar
Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5
004617-84.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: PREVIDÊNCIA USIMINAS

AGRAVADO: ALTIN BORCHARDT

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NÃO INTIMAÇÃO DA DECISÃO QUE FIXOU MULTA COMINATÓRIA – DESNECESSIDADE – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DO DIREITO A COBRANÇA DAS ASTREINTES – NÃO VERIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1) O
Superior Tribunal de Justiça já entendeu, recentemente, que “
após a vigência da Lei nº 11.232/2005, não é necessária a intimação pessoal do devedor para o cumprimento da obrigação de fazer para fins de aplicação de astreinte, bastando a comunicação na pessoa do advogado”
(AgInt no REsp 1.541.626/MS, Rel. Ministra Nancy Andrigui, Terceira Turma, julgado em 15/5/2018, DJe 21/5/2018).

2) A
parte Agravante se manifestou em apelação cível da sentença de primeiro grau, que fixou as astreintes, tomando pleno conhecimento da decisão de obrigação de fazer.

3) A
legislação brasileira vigente à época da prolação do mencionado
decisum
(CPC/1973)
,
que fixou a multa,
permitia que a decisão que fixasse as astreintes, podia ser passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, desde que a parte interessada assim requeresse.

4) Por se tratar de faculdade da parte, o momento de sua exigibilidade total se dá após o trânsito em julgado da decisão, momento em que se tem definido a parte derrotada na demanda judicial.

5) Nesse sentido, iniciado o cumprimento de sentença, torna-se desarrazoado trazer ao debate a existência de prazo prescricional desde a prolação da sentença que fixou as multas cominatórias.

6) Tendo em vista, que na mencionada fase processual, o Agravado não se mostrou inerte, acredito ser medida cabível o não acolhimento da pretensão acerca da prescrição.

4) Agravo interno conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso
.

Vitória-ES, ___ de ___________ de 2022.

RELATOR